Tribunal: STF
Processo: ARE 1446763
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal Militar, Processual Penal Militar e Processual Penal. 3. Furto qualificado. Art. 240, § 6º, inciso IV, c/c o art. 70, inciso II, “g” e “l”. Art. 155 do Código de Processo Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, I, “a”, do CPC. Tema 181 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. Fundamento da decisão agravada não impugnado de forma específica, como exige o art. 1.021, § 1º, do CPC. Precedentes. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido.